Tribunal: TJSP
Processo: 1136283-72.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Pedido de tutela cautelar antecedente, para suspensão de veiculação de matéria jornalística. Causa processada como se de procedimento comum se tratasse. Autor que não alegou o vício na primeira oportunidade. Preclusão. Art. 287, caput, do CPC. Nulidade afastada. Matéria jornalística que noticiou omissão de bens em declaração à Justiça Eleitoral, por parte do autor. Veiculação de fato

Ementa:
Apelação. Pedido de tutela cautelar antecedente, para suspensão de veiculação de matéria jornalística. Causa processada como se de procedimento comum se tratasse. Autor que não alegou o vício na primeira oportunidade. Preclusão. Art. 287, caput, do CPC. Nulidade afastada. Matéria jornalística que noticiou omissão de bens em declaração à Justiça Eleitoral, por parte do autor. Veiculação de fato verdadeiro. Ausência de ilícito atribuído ao autor, havendo tão somente discussão sobre se a conduta dele seria ou não crime eleitoral. Não superação dos limites da liberdade de imprensa. Inexistência de ato ilícito. Sentença mantida. Recurso adesivo. Honorários sucumbenciais. Valor da causa excessivamente baixo. Verba honorária que não se afigura suficiente para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico dos réus. Honorários que devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Verba honorária majorada para R$ 4.000,00. Sentença reformada para este fim. Recurso do autor desprovido e recurso adesivo provido.